Tribunal: TJMT
Processo: 0030827-63.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030827-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.702.651-72 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.907.601-40 (APELANTE), INES APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 703.244.171-87 (APELANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (APELANTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA - CPF: 029.397.271-04 (APELANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INES APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 703.244.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (APELADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA - CPF: 029.397.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0030827-63.2015.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Clarinda Maria de Oliveira e Charles Augusto Souza de Oliveira.

Apelados:
Bradesco Vida e Previdência S.A e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DO SEGURADO - MAIS DE UMA HABILITAÇÃO PUGNANDO PELO RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO - DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE REFERENTE À APOLICE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PELO
DE CUJUS
- ALEGAÇÃO DA GENITORA COMO ÚNICA BENEFICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA ANALISADA NO RAC N.

0023754-40.2015.8.11.0041

(APENSO) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando êxito em provar o fato constitutivo do seu direito (única beneficiária do prêmio), ônus que lhe incumbia, foi julgado improcedente o pedido da genitora, nos autos da ação n. 0023754-40.2015.8.11.0041 (Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Clarinda Maria de Oliveira em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A).

Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago nos
termos do artigo 792, do Código Civil
, obedecida a ordem da vocação hereditária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0030827-63.2015.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Clarinda Maria de Oliveira e Charles Augusto Souza de Oliveira.

Apelados:
Bradesco Vida e Previdência S.A e outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clarinda Maria de Oliveira e outro, visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Bradesco Vida e Previdência S.A. em desfavor de Clarinda Maria de Oliveira, Charles Augusto Souza de Oliveira, Inês Aparecida Siqueira da Silva, Edrian Wesley Alves de Oliveira e Núbia Glecia Borges Dias da Costa, julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a satisfação da obrigação de pagamento da indenização securitária decorrente da apólice objeto da lide, pelo falecimento do segurado Edval Benedito de Oliveira, determinando o rateio do valor depositado judicialmente entre Charles Augusto Souza de Oliveira e Edrian Wesley Alves de Oliveira, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, nos termos do art. 792, do Código Civil.

Ao final, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignados, insurgem-se os requeridos Clarinda Maria de Oliveira (genitora do falecido) e Charles Augusto Souza de Oliveira (filho do falecido), ora apelantes, pugnando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, alegam ser a genitora do
de cujus
, Srª. Clarinda Maria de Oliveira, a única beneficiária do seguro de vida, objeto da apólice n. 852.246.

Seguem sustentando que o primeiro seguro de vida, no qual consta a genitora/apelante como única beneficiária do prêmio, foi sucedido/encampado pela apelada Bradesco Vida e Previdência S.A.

Afirmam que, em nenhum momento durante a vigência do contrato de seguro de vida, objeto da presente demanda, o
de cujus
manifestou qualquer intenção de indicar seus herdeiros como beneficiários, até porque sempre acreditou que a indicação anterior estaria devidamente registrada.

Aduzem que ocorreu o extravio dessas informações no momento da adesão ao seguro de vida pela Bradesco Seguros, objeto dos autos, seja por ingerência da empresa Bunge, onde o falecido laborava, seja pela própria seguradora, ou por ambas, contudo, com as incorporações das empresas nas quais o
de cujus
laborou, foram sucedidas as obrigações securitárias, não podendo a ora apelante ser prejudicada por tais fatos.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito da genitora - Srª. Clarinda Maria de Oliveira, ora apelante, como única beneficiária do seguro de vida deixado pelo
de cujus
.

O apelado Edrian Wesley Alves Oliveira apresentou contrarrazões no id. 198198708 e o apelado Bradesco Vida e Previdência S.A., no id. 198198711, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0030827-63.2015.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Clarinda Maria de Oliveira e Charles Augusto Souza de Oliveira.

Apelados:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e outro.

VOTO

Infere-se dos autos que a Bradesco Vida e Previdência S.A. manejou Ação de Consignação em Pagamento em desfavor de Clarinda Maria de Oliveira, Charles Augusto Souza de Oliveira, Inês Aparecida Siqueira da Silva, Edrian Wesley Alves de Oliveira e Núbia Glecia Borges Dias da Costa, sustentando que firmou junto com o Sr. Edval Benedito de Oliveira, o contrato de seguro de vida regido pela apólice n. 852.246, viabilizado pela Bunge Alimentos S/A.

Aduziu que o segurado faleceu na data de 17 de junho de 2014, e que após o procedimento de regulação do sinistro e recebimento da documentação, foi verificado que o
de cujus
incluiu, na data de 22 de janeiro de 1997, a Srª. Clarinda Maria de Oliveira como beneficiária do seguro.

Seguiu relatando que o documento de indicação de beneficiária foi emitido pela corretora Herco Consultoria de Risco e Seguros, bem como que esta não foi aceita pela autora, ora apelada, diante da ausência de vínculo entre a proposta e a apólice de seguro atual.

Informou, ainda, que, além da beneficiária indicada, se habilitaram para receber o capital segurado a Srª. Inês Aparecida Siqueira da Silva (esposa do segurado, mas que se encontrava separada de fato na época do ocorrido), os Srs. Edrian Wesley Alves Oliveira e Charles Augusto Souza de Oliveira, filhos do segurado, e a Srª. Núbia Borges Dias da Costa, namorada do segurado.

Em razão dos fatos, requereu a autorização para o depósito judicial no valor de R$ 324.874,20 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), pugnando pela procedência da ação, reconhecendo como válido e suficiente o depósito realizado.

A requerida Clarinda Maria de Oliveira apresentou contestação no id. 43736939, suscitando a ilegitimidade dos demais requeridos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e determinação de recebimento integral dos valores depositados judicialmente.

Charles Augusto Souza de Oliveira ofertou contestação no id. 43736940, afirmando que a Srª. Clarinda é a única beneficiária do seguro.

Núbia Glécia Borges da Costa apresentou contestação no id. 43737843, informando ser companheira do
de cujus
e beneficiária dos valores discutidos nos autos.

Já Edrian Wesley Alves Oliveira, manifestou-se por meio do id. 44460970, informando que na apólice não existe a indicação de beneficiário, razão pela qual o pagamento deve ser feito em seu favor e de Charles, por se tratarem dos herdeiros legais.

Extrai-se dos autos, que consoante decisão acostada no id. 70396435- autos de origem, foi determinada a exclusão de Inês Aparecida Siqueira da Silva Oliveira do polo passivo da demanda.

Após o trâmite processual, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a satisfação da obrigação de pagamento da indenização securitária decorrente da apólice objeto da lide, pelo falecimento do segurado Edval Benedito de Oliveira, determinando o rateio do valor depositado judicialmente entre Charles Augusto Souza de Oliveira e Edrian Wesley Alves de Oliveira, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, nos termos do art. 792, do Código Civil.

Irresignados, insurgem-se os requeridos Clarinda Maria de Oliveira (genitora do falecido) e Charles Augusto Souza de Oliveira (filho do falecido), ora apelantes, pugnando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, alegam ser a genitora do
de cujus
, Srª. Clarinda Maria de Oliveira, a única beneficiária do seguro de vida, objeto da apólice n. 852.246.

Seguem sustentando que o primeiro seguro de vida, no qual consta a genitora/apelante como única beneficiária do prêmio, foi sucedido/encampado pela apelada Bradesco Vida e Previdência S.A.

Afirmam que, em nenhum momento durante a vigência do contrato de seguro de vida, objeto da presente demanda, o
de cujus
manifestou qualquer intenção de indicar seus herdeiros como beneficiários, até porque sempre acreditou que a indicação anterior estaria devidamente registrada.

Aduzem que ocorreu o extravio dessas informações no momento da adesão ao seguro de vida pela Bradesco Seguros, objeto dos autos, seja por ingerência da empresa Bunge, onde o falecido laborava, seja pela própria seguradora, ou por ambas, contudo, com as incorporações das empresas nas quais o
de cujus
laborou, foram sucedidas as obrigações securitárias, não podendo a ora apelante ser prejudicada por tais fatos.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito da genitora - Srª. Clarinda Maria de Oliveira, ora apelante, como única beneficiária do seguro de vida deixado pelo
de cujus
.

Ab initio
,
oportuno registrar, que os apelantes comprovaram nos autos a necessidade do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superada essa questão, passo à analise do mérito recursal.

Pois bem. Conforme o entendimento já proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0023754- 40.2015.8.11.0041 - apenso a este, no qual mantive a sentença de improcedência, por não restar comprovada a sucessão do seguro de vida, ou seja, a encampação por nova seguradora dos deveres e obrigações inerentes ao contrato de seguros firmado,
uma vez que a apelante não logrou êxito em demonstrar a relação entre as apólices mencionadas nos autos
, entendo que, no presente caso, também deve ser mantida a sentença, posto que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago nos termos do artigo 792, do Código Civil,
verbis
:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Ademais, conforme bem mencionado pela Magistrada de origem,
verbis
:

“(....)no tocante à habilitação de Inês Aparecida Siqueira da Silva Oliveira, observa-se que a parte não possui direito ao recebimento do seguro, tendo em vista que na época do falecimento do segurado, já se encontrava separada conforme reconhecimento judicial acostado no id 43727820.

Do mesmo modo, Núbia Borges Dias da Costa não pode ser considerada beneficiária dos valores discutidos nos autos, diante da improcedência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, de acordo com o id 43727823.

(...)
Da análise dos documentos acostados e do processo associado, restou constatada a ausência de relação entre as apólices acima mencionadas, por se tratarem de seguradoras e estipulantes distintos, inexistindo fundamentos para o “aproveitamento” do beneficiário constante somente em uma das apólices, assim, verifica-se a ausência de direito da Sra. Clarinda Maria de Oliveira ao recebimento do capital segurado
.

Desse modo, diante da ausência de indicação de beneficiário na apólice n. 852.246, firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A e em atenção à norma do art. 792, do Código Civil,
reconheço o direito dos filhos do segurado falecido, Charles Augusto Souza de Oliveira e Edrian Wesley Alves de Oliveira, ao recebimento do capital segurado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
”
(id.

198198699 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos fixados na sentença, em desfavor dos apelantes, e em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024